Tribunal: TJPA
Processo: 0002521-36.2018.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002521-36.2018.8.14.0093

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

APELADO: RAIMUNDO CORREA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Santarém Novo contra sentença que declarou a nulidade da Portaria de Exoneração nº 270/2017, determinou a reintegração do servidor Raimundo Correa Costa ao cargo de Agente de Portaria e o pagamento dos vencimentos suprimidos, respeitada a prescrição quinquenal. A sentença também julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de repasse de contribuições previdenciárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da exoneração de servidor público efetivo sem prévia instauração de processo administrativo disciplinar e sem observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública admite, em contestação, não possuir ato formal de nomeação anterior a 1998, mas reconhece a existência de vínculo com o servidor desde 1982 e a efetivação em cargo público a partir de 12/11/1998, por força do Decreto nº 055/98.

4.

Mesmo desconsiderando eventual estabilidade excepcional anterior, a condição de servidor efetivo desde 1998 impõe a obrigatoriedade da instauração de processo administrativo disciplinar para eventual desligamento, sob pena de nulidade do ato de exoneração, conforme o art. 5º, LV, da CF/88.

5.

O ato de exoneração não foi precedido de processo administrativo, tampouco observou o contraditório e a ampla defesa, violando princípios constitucionais e configurando nulidade insanável.

6.

Precedente do TJPA (Apelação Cível nº 0001150-37.2012.8.14.0064) reconhece a nulidade de ato de exoneração sem processo administrativo como medida incompatível com o devido processo legal.

7.

A eventual recusa do servidor em reassumir o cargo não interfere na análise da legalidade do ato de exoneração, devendo a Administração adotar as providências cabíveis mediante novo procedimento formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exoneração de servidor público efetivo exige, como condição de validade, a prévia instauração de processo administrativo disciplinar com garantia do contraditório e da ampla defesa.

2.

A ausência de processo administrativo torna nulo o ato de exoneração, ainda que haja discussão sobre a origem do vínculo.

3.

A Administração Pública não pode se eximir do devido processo legal sob alegação de precariedade contratual quando reconhecida a efetividade do cargo ocupado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LV; ADCT, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0001150-37.2012.8.14.0064, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.04.2019, DJe 10.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

27ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11 a 19/08/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta pelo município de Santarém Novo em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação para declarar a nulidade da Portaria de Exoneração nº 270/2017, determinando a reintegração do servidor Raimundo Correa Costa ao cargo de Agente de Portaria e o pagamento dos vencimentos suprimidos, respeitada a prescrição quinquenal.

A sentença julgou improcedentes os pedidos de repasse de contribuições previdenciárias e de indenização por danos morais.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso, alegando:

(i) que o vínculo entre o recorrido e a Administração Pública era de natureza temporária e precária, afastando a incidência do art. 19 do ADCT e a estabilidade alegada;

(ii) que, em razão da precariedade da contratação, seria desnecessária a instauração de processo administrativo disciplinar para a exoneração;

(iii) que a sentença violaria os princípios da legalidade e da moralidade, ao conferir estabilidade a servidor temporário.

Ao final, requer a reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos autorais.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado.

Distribuída a apelação, a recebi somente no efeito devolutivo.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento recursal, defendendo a manutenção da sentença em razão da configuração da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, bem como a nulidade do ato de exoneração por ausência de processo administrativo e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do ato administrativo que exonerou o apelado Raimundo Correa Costa do quadro de servidores do município de Santarém novo sem instauração prévia de processo administrativo disciplinar.

Inicialmente, cumpre observar que o autor alega ter sido servidor estável desde 1982, exercendo função pública de forma ininterrupta até sua exoneração. Contudo, não há nos autos documento que comprove a existência de nomeação formal ou vínculo estatutário constituído àquela época, tampouco foi apresentada pelo Município portaria de nomeação ou outro ato administrativo correspondente.

A própria Municipalidade, em sua contestação (ID 101572535), reconheceu não dispor do ato de nomeação do servidor referente ao período anterior a 1998, limitando-se a afirmar que o vínculo seria precário, sem, no entanto, apresentar qualquer contrato ou instrumento formal que lhe desse suporte.

Por sua vez, a Certidão de Tempo de Serviço emitida pelo Departamento de Recursos Humanos do Município (ID 101572541) atesta que o servidor Raimundo Correa Costa esteve vinculado à Administração Municipal desde 17/12/1982, inicialmente em provimento temporário, tendo passado a exercer o cargo em provimento efetivo a partir de 12/11/1998, por força do Decreto nº 055/98.

Contudo, é fato incontroverso nos autos que o servidor estava vinculado ao Município como servidor efetivo desde 1998, por meio de nomeação formal regularmente registrada. Mesmo nessa condição, e independentemente da discussão sobre estabilidade anterior, a exoneração do cargo exigiria, obrigatoriamente, a instauração de processo administrativo disciplinar, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Assim, mesmo que não se considerasse a aplicação do art. 19 do ADCT, subsistiria outro fundamento igualmente suficiente para invalidar a exoneração: a ausência de regular processo administrativo disciplinar, como exige o art. 5º, LV da Constituição Federal.

A própria sentença já havia destacado, e os autos confirmam, que sequer houve o cumprimento do prazo conferido inicialmente pelo Município no Ofício nº 054/2017 para apresentação de documentação, tampouco foi proferida decisão fundamentada com os motivos determinantes da exoneração.

A ausência de respeito ao contraditório e à ampla defesa vicia de nulidade o ato de desligamento do servidor. O princípio da autotutela permite à Administração rever seus atos, mas impõe o respeito às garantias constitucionais do devido processo legal quando o ato afeta a esfera de direitos do administrado, como no caso da exoneração de servidor que vinha desempenhando suas funções há décadas.

Nesse sentido já decidiu este TJPA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NOMEAÇÃO E POSSE. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO ILEGAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, Apelação Cível nº 0001150-37.2012.8.14.0064, Relator Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público Data de Julgamento: 01/04/2019, Data de Publicação: 10/04/2019)

Além disso, não passa despercebido que, conforme consta da petição ID 101572618, o Município afirma ter convocado o servidor para reassumir seu cargo, ocasião em que o apelado informou não mais ter interesse em sua reintegração. Tal fato, ainda que relevante em sede de execução, não interfere no deslinde da controvérsia jurídica principal deste processo. A análise do mérito da apelação permanece necessária, a fim de confirmar a sentença recorrida e, por consequência, legitimar a própria convocação promovida pela Administração.

Caso o servidor efetivamente se recuse a reassumir suas funções, caberá à municipalidade adotar as medidas cabíveis por meio da instauração de regular processo administrativo.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/08/2025